Tribunal: TCU
Processo: 012.710/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4804/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.710/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Houletia Barbosa Gomes (XXX.299.226-XX); Joao de Assis Guimaraes (XXX.376.106-XX); Joaquim Lopes (XXX.229.706-XX); Rosidelma Borges de Oliveira Santos (XXX.958.556-XX); Wilson Jose de Faria (XXX.616.596-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.